Tribunal: TJDFT
Processo: 0745271-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de prescrição, acolheu parcialmente a impugnação para determinar a submissão da obrigação ao regime de precatórios (CF/1988, art. 100) e fixou IGPM/FGV como índice de correção monetária, com juros de 1% ao mês a partir da citação, homologando a planilha de débito.
2. A exequente recorre pleiteando o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de retomada do imóvel e a aplicação de encargos previstos no instrumento contratual.
3. A executada interpõe agravo sustentando excesso de execução, ausência de mora, aplicação de índices diversos e pedido de retenção de valores até baixa de restrições na matrícula.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve prescrição da pretensão de retomada do imóvel; (ii) quais encargos (índice de correção e juros) incidem sobre a restituição das parcelas; (iii) o termo inicial dos juros de mora; e (iv) se é cabível a retenção de valores até baixa de restrições na matrícula. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão de retomada do imóvel decorre de rescisão contratual, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal (CC/2002, art. 205), inexistindo norma específica. Não configurada, portanto, prescrição.
6. A sentença determinou o retorno das partes ao status quo ante, devendo incidir sobre a restituição das parcelas o índice IGPM/FGV previsto no contrato.
7. Não são cabíveis os juros remuneratórios, porquanto não foram fixados no título executivo judicial
8. Na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, por inadimplência dos promitentes-compradores, com restituição de valores adimplidos, como a dos autos, os juros de mora relativos às parcelas a serem restituídas devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, haja vista a inexistência de mora anterior por parte da promitente-vendedora.
9. Compete à parte interessada diligenciar e requerer as baixas de penhoras e de indisponibilidades decretadas por outros Juízos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. Desprovido o da TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA, e provido, em parte, o da TERRACAP.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de retomada do imóvel decorrente de rescisão contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002. 2. O retorno ao status quo ante impõe a incidência do índice previsto no contrato. 3. Os juros remuneratórios não podem ser fixados no cumprimento de sentença caso não previstos no título executivo judicial. 4. Na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, por inadimplência dos promitentes-compradores, com restituição de valores adimplidos os juros de mora relativos às parcelas a serem restituídas devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CC/2002, arts. 189, 197, I e II, 205, 389, parágrafo único, 405, 406; CPC/2015, arts. 55, 240, 397, 487, I, 1.016, II e III, 1.022, 523, § 1o, 534 e 535; Lei Federal 5.861/1972, arts. 2o e 3o; Lei Distrital 4.586/2011, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.817/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/6/2023; TJDFT, Acórdão 1959231, 0712756-28.2023.8.07.0000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 23/1/2025; TJDFT, Acórdão 1932661, 0737000-84.2024.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j. 9/10/2024; TJDFT, Acórdão 2050883, 0714519-27.2024.8.07.0001, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 24/9/2025.